Tribunal: STF
Processo: HC 101255
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-27
Data de publicação: 2010-04-27

Ementa:
EMENTA

Habeas corpus. Processual penal. Corrupção de menores. 
   Porte ilegal de arma de fogo. Formação de quadrilha. Roubo 
   circunstanciado. Extorsão mediante sequestro resultante em morte. 
   Fuga do distrito da culpa. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. 
   Conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei 
   penal. Cautelaridade suficientemente demonstrada. Precedentes.
1. A 
   análise do decreto de prisão preventiva autoriza o reconhecimento de 
   que existem fundamentos concretos e suficientes para justificar a 
   privação processual da liberdade do paciente, nos termos do art. 312 
   do Código de Processo Penal, especialmente em razão de sua 
   periculosidade e da fuga empreendida do distrito da culpa por quatro 
   anos.
2. As condições subjetivas favoráveis do paciente não obstam 
   a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos 
   concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso 
   presente.
3. Habeas corpus denegado.